Tribunal: STJ
Processo: 0001581-03.2025.8.27.2700
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2250473 - TO(2025/0496752-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ORMINDA LÍDIA DE MORAIS LEITE
ADVOGADO
: FRANCISCO DE ASSIS MARTINS PINHEIRO - TO001119
RECORRIDO
: TERRA BRASIL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: BRUNO BARBOSA HEIM - BA028733
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. OMISSÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONFIGURADA.
PRECLUSÃO
E
HIPOSSUFICIÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento que
reformou decisão de primeiro grau para conceder gratuidade da justiça à pessoa
jurídica.
2. A controvérsia diz respeito à ação de usucapião extraordinária, em que se
discute a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica.
3. A Corte de origem concedeu a gratuidade da justiça, com base na comprovação
de inatividade e endividamento, aplicando o
do CPC e a Súmula n. 481 do
art. 98
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão dos
embargos de declaração e se é possível o prequestionamento ficto à luz dos arts.
1.022 e 1.025 do CPC; (ii) saber se a concessão da gratuidade afronta os arts. 101,
505, 507 e 508 do CPC por preclusão e trânsito em julgado de indeferimento
anterior; e (iii) saber se a concessão da gratuidade viola o
do CPC ante
art. 98
alegada capacidade financeira da pessoa jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica a alegada violação aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC, pois o
acórdão dos embargos enfrentou adequadamente as questões suscitadas e não se
constatou omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar a alegação de preclusão, por
demandar reexame do conjunto fático-probatório.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quanto à hipossuficiência, e o acórdão está em
Documento eletrônico VDA55100634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d3f7b03f-d5e0-472a-bbb2-5f5f4b352f09

consonância com a Súmula n. 481 do STJ, que admite gratuidade da justiça à
pessoa jurídica que demonstra impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 1.022 e 1.025
do CPC, porque não houve omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2.
Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame da preclusão e da
hipossuficiência. 3. Aplica-se a Súmula n. 481 do STJ, admitindo gratuidade da
justiça à pessoa jurídica comprovadamente hipossuficiente.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, 101, 505, 507, 508, 1.022
e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 481.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d3f7b03f-d5e0-472a-bbb2-5f5f4b352f09

RECURSO ESPECIAL No 2250473 - TO (2025/0496752-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ORMINDA LÍDIA DE MORAIS LEITE
ADVOGADO
: FRANCISCO DE ASSIS MARTINS PINHEIRO - TO001119
RECORRIDO
: TERRA BRASIL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: BRUNO BARBOSA HEIM - BA028733
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. OMISSÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRECLUSÃO E HIPOSSUFICIÊNCIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento que
reformou decisão de primeiro grau para conceder gratuidade da justiça à pessoa
jurídica.
2. A controvérsia diz respeito à ação de usucapião extraordinária, em que se discute
a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica.
3. A Corte de origem concedeu a gratuidade da justiça, com base na comprovação de
inatividade e endividamento, aplicando o
do CPC e a Súmula n. 481 do STJ.
art. 98
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão dos
embargos de declaração e se é possível o prequestionamento ficto à luz dos arts.
1.022 e 1.025 do CPC; (ii) saber se a concessão da gratuidade afronta os arts. 101,
505, 507 e 508 do CPC por preclusão e trânsito em julgado de indeferimento
anterior; e (iii) saber se a concessão da gratuidade viola o
do CPC ante
art. 98
alegada capacidade financeira da pessoa jurídica.
Documento eletrônico VDA53922284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:51
Código de Controle do Documento: 549e4dc1-9dc9-4b07-a2ce-f5d6ff451a1b

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica a alegada violação aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC, pois o acórdão
dos embargos enfrentou adequadamente as questões suscitadas e não se constatou
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para afastar a alegação de preclusão, por
demandar reexame do conjunto fático-probatório.
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quanto à hipossuficiência, e o acórdão está em
consonância com a Súmula n. 481 do STJ, que admite gratuidade da justiça à pessoa
jurídica que demonstra impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 1.022 e 1.025 do
CPC, porque não houve omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2.
Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame da preclusão e da
hipossuficiência. 3. Aplica-se a Súmula n. 481 do STJ, admitindo gratuidade da
justiça à pessoa jurídica comprovadamente hipossuficiente.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 98, 101, 505, 507, 508, 1.022 e
1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 481.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ORMINDA LÍDIA DE
MORAIS LEITE com fundamento no
III, , da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em agravo de instrumento
nos autos de ação de usucapião extraordinária.
O julgado foi assim ementado (fl. 60):
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Documento eletrônico VDA53922284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:51
Código de Controle do Documento: 549e4dc1-9dc9-4b07-a2ce-f5d6ff451a1b

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl. 89):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NÃO PROVIDOS.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, porque o Tribunal teria sido omisso ao não enfrentar questões relevantes
suscitadas nos embargos de declaração acerca da preclusão consumativa e do
indeferimento anterior da justiça gratuita, bem como sobre a suficiência de recursos
da pessoa jurídica para arcar com as custas, impedindo o adequado
prequestionamento;
b) 1.025, porque, diante da rejeição dos embargos de declaração, requer o
reconhecimento do prequestionamento ficto das matérias federais suscitadas;
c) 505, 507, 508, 101 c/c 1.022, porque a decisão teria desconsiderado a preclusão e
o trânsito em julgado do indeferimento prévio da justiça gratuita, visto que a parte
não interpôs o recurso cabível no prazo, e, ao final, sustentando que os embargos de
declaração foram indevidamente rejeitados;
d) 98,
, porque a concessão da gratuidade à pessoa jurídica seria indevida,
caput
porquanto a recorrida possuiria patrimônio elevado, rendimentos e bens capazes de
suportar as despesas processuais sem sacrifício.
Requer o provimento do recurso para que se declare nula a decisão que
concedeu justiça gratuita à pessoa jurídica agravante.

Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que (fls. 101-109) o recurso
especial é inadmissível, pois demanda reexame de provas, atraindo o óbice da
Súmula n. 7 do STJ; sustenta inexistência de violação ao
do CPC, visto
art. 1.022
que o acórdão enfrentou os pontos essenciais com fundamentação suficiente; afirma
Documento eletrônico VDA53922284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:51
Código de Controle do Documento: 549e4dc1-9dc9-4b07-a2ce-f5d6ff451a1b

deficiência de fundamentação, com aplicação analógica da Súmula n. 284 do STF;
no mérito, defende a conformidade do acórdão com a Súmula n. 481 do STJ, porque
a empresa comprovou inatividade e endividamento; requer o não conhecimento e,
subsidiariamente, o desprovimento do recurso, com a fixação de honorários recursais.

O recurso especial foi, até o momento, sem informação quanto à decisão
de admissibilidade, por ausência de peças correspondentes.

Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso
(não há informação disponível nos autos apresentados quanto à existência de
parecer).

É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa
jurídica, no curso de ação de usucapião extraordinária.
A Corte estadual reformou a decisão de primeiro grau para conceder a
gratuidade da justiça à empresa agravante, com base na comprovação de inatividade
e de endividamento, aplicando o
do CPC e a orientação da Súmula n. 481 do
art. 98
STJ.
II - Da alegada violação aos arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo
Civil
A recorrente alega que o Tribunal a quo incidiu em omissão ao não
enfrentar adequadamente, nos embargos de declaração, questões relevantes acerca da
Documento eletrônico VDA53922284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:51
Código de Controle do Documento: 549e4dc1-9dc9-4b07-a2ce-f5d6ff451a1b

preclusão consumativa e do indeferimento anterior da justiça gratuita, bem como
sobre a suficiência de recursos da pessoa jurídica para arcar com as custas,
impedindo
o
adequado
prequestionamento.
Subsidiariamente,
requer
o
reconhecimento do prequestionamento ficto das matérias federais suscitadas, com
fundamento nos arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil.
A alegação não prospera.
O acórdão dos embargos de declaração analisou adequadamente as
questões suscitadas, consignando que "o acórdão embargado examinou, de forma
fundamentada, todos os elementos essenciais ao deslinde da controvérsia, inclusive
quanto à análise da capacidade financeira da parte agravante, não havendo omissão
ou contradição" e que "o inconformismo da embargante reside no mérito da decisão,
não configurando vício sanável por meio de embargos de declaração".
O Tribunal estabeleceu expressamente que "os embargos de declaração
são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), não sendo
instrumento adequado para rediscussão da matéria" e que "a utilização dos embargos
de declaração para fins de prequestionamento somente é admissível quando
demonstrada a existência de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil (CPC)".
Quanto à alegada preclusão, o Tribunal corretamente identificou que tal
matéria constituía tentativa de rediscussão do mérito, uma vez que a questão
patrimonial havia sido adequadamente enfrentada no acórdão originário. A ausência
de manifestação específica sobre argumentos não configura omissão quando o
julgado contém fundamentação suficiente à formação do convencimento.
Documento eletrônico VDA53922284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:51
Código de Controle do Documento: 549e4dc1-9dc9-4b07-a2ce-f5d6ff451a1b

Não há direito ao prequestionamento ficto quando ausentes os vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, conforme entendimento
art. 1.022
consolidado do Tribunal de origem no sentido de que "ausentes os vícios previstos
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), não há espaço para o
acolhimento de embargos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento".
III - Da alegada violação aos arts. 101, 505, 507 e 508 do Código de
Processo Civil
A recorrente sustenta que a decisão teria desconsiderado a preclusão e o
trânsito em julgado do indeferimento prévio da justiça gratuita, visto que a parte não
teria interposto o recurso cabível no prazo, configurando violação aos arts. 101, 505,
507 e 508.
A pretensão não merece acolhida e esbarra no óbice da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça.
A verificação da alegada preclusão demandaria necessariamente o
reexame das circunstâncias fáticas específicas do processo, incluindo a cronologia
dos pedidos, a validade das intimações, o efetivo decurso dos prazos e a identidade
das questões discutidas em momentos distintos do processo. Tal análise constitui
matéria eminentemente fático-probatória, vedada em sede de recurso especial.
A recorrente alega que "a questão da justiça gratuita já havia sido discutida
no processo, com o seu INDEFERIMENTO" e que "a recorrente foi intimada e o
prazo decorreu sem a interposição de qualquer recurso", mas a configuração efetiva
dessas circunstâncias processuais demanda revolvimento do conjunto probatório,
procedimento incompatível com a natureza extraordinária da via especial.
O Tribunal de origem procedeu ao exame concreto da situação apresentada
no agravo de instrumento, baseando-se na documentação específica constante dos
Documento eletrônico VDA53922284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:51
Código de Controle do Documento: 549e4dc1-9dc9-4b07-a2ce-f5d6ff451a1b

autos para deferir o benefício em conformidade com a orientação jurisprudencial
consolidada.
IV - Da alegada violação ao
do Código de Processo Civil
art. 98
A recorrente alega que a concessão da gratuidade seria indevida porque a
recorrida possuiria "patrimônio milionário", seria "proprietária de diversos imóveis",
receberia "alugueres mensais" e teria "condições financeiras de suportar as despesas
do processo sem qualquer prejuízo", em violação ao
do Código de Processo
art. 98
Civil.
A alegação também esbarra no óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
O acórdão recorrido fundamentou-se na análise concreta da documentação
apresentada, especificamente a "Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) de 2023, indicando a inatividade da empresa, aliada à existência de
diversos débitos pendentes". O Tribunal expressamente consignou que tais
elementos "demonstram a situação de comprometimento financeiro suficiente para
justificar a concessão da gratuidade judiciária".
A decisão estabeleceu tese no sentido de que "a concessão dos benefícios
da gratuidade da justiça à pessoa jurídica é possível desde que demonstrada, de
forma suficiente, a sua hipossuficiência financeira, independentemente do capital
social declarado, mediante prova idônea de sua incapacidade momentânea para
suportar os encargos do processo" e que "o exame da capacidade financeira da parte
deve ser realizado de forma concreta e global, considerando não apenas dados
formais, mas a efetiva realidade econômico-financeira demonstrada nos autos".
O acórdão encontra-se em estrita consonância com a Súmula n. 481 do
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita
Documento eletrônico VDA53922284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:51
Código de Controle do Documento: 549e4dc1-9dc9-4b07-a2ce-f5d6ff451a1b

a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais".
A pretensão de reavaliação dos elementos probatórios que conduziram à
conclusão sobre a hipossuficiência momentânea da empresa, bem como a valoração
das alegações sobre patrimônio e rendimentos não comprovados documentalmente,
constituem matéria fático-probatória cuja revisão é vedada em recurso especial.
A alegação de que a empresa "é contumaz em fazer requerimentos de
justiça gratuita" e que "seu proprietário é uma pessoa bastante conhecida no meio
empresarial por suas ostentações" demanda necessariamente o exame de
circunstâncias específicas não documentalmente demonstradas, o que reforça a
incidência do óbice sumular.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, na parte
conhecida, nego-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários, nos termos do
§ 11, do CPC,
art. 85,
tendo em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de
instrumento.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53922284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:44:51
Código de Controle do Documento: 549e4dc1-9dc9-4b07-a2ce-f5d6ff451a1b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.250.473 / TO
Número Registro: 2025/0496752-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00015810320258272700 15810320258272700
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ORMINDA LÍDIA DE MORAIS LEITE
ADVOGADO
: FRANCISCO DE ASSIS MARTINS PINHEIRO - TO001119
RECORRIDO
: TERRA BRASIL ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: BRUNO BARBOSA HEIM - BA028733
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:45
Código de Controle do Documento: e774b6e8-054c-4b8f-81ac-addc31290d81